Tribunal: TJMT
Processo: 1010799-35.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010799-35.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAIANY REZENDE DOS SANTOS - CPF: 048.835.261-43 (EMBARGANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MANOEL DA SILVA NETO - CPF: 019.845.748-09 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0004-00 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JULGAMENTO REALIZADO SEM OPORTUNIZAR À PARTE SUSTENTAÇÃO ORAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Se o cadastro no clikjud foi efetuado em nome da Advogada Denise Rodeguer um dia antes da sessão, em 07/11/2023, tendo a assistente de plenário a contatado via whatsapp e encaminhado o link de acesso à sala virtual, bem como que o advogado substabelecido não acompanhou a sessão diretamente da sala virtual Teams, não há se falar em nulidade de julgamento por cerceamento de defesa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DAIANY REZENDE DOS SANTOS
opõe embargos de declaração
(ID nº 191114192), com objetivo de reformar o acórdão proferido no ID nº 190519179, que, por unanimidade desproveu o recurso aviado pela autora, ora embargante.

Alega, em apertada síntese, que o acórdão é omisso, uma vez que o seu causídico não foi aceito na sala de julgamento por videoconferência, sendo impedido de realizar a sustentação oral, pelo que requer a anulação do acórdão para que seja remarcado novo julgamento.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão acima apontada, para anular o acórdão, oportunizando à parte nova sustentação oral.

MANOEL DA SILVA NOTE apresentou as contrarrazões no ID nº 192071151, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA apresentou as contrarrazões no ID nº 192437665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, em que pese a alegada nulidade, verifica-se dos autos, especialmente a certidão emitida pela Secretaria da 2ª Câmara Cível, que o cadastro no clikjud foi efetuado em nome da Advogada Denise Rodeguer, e que um dia antes da sessão, em 07/11/2023, a assistente de plenário a contatou via whatsapp e encaminhou o link de acesso à sala virtual, bem como que o advogado substabelecido não acompanhou a sessão diretamente da sala virtual Teams, de modo que no momento do anúncio do processo pelo Presidente da Câmara, não foi obtido resposta, assim, a relatora prosseguiu com o julgamento.

Certificou, ainda, que o retorno do intervalo da sessão estava marcado para 14h do dia 08/11/2023 e todos advogados que estavam na sala no horário pontualmente foram inseridos na sala virtual do aplicativo Teams. Vejamos (ID nº 196809195):

Assim, não há se falar em nulidade do julgamento pelo cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024